Tribunal: TJDFT
Processo: 0718912-08.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NATUREZA ALIMENTAR. SALDO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE. CASUÍSTICA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material.
2. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Considerando que o acórdão fixou a tese da impenhorabilidade, em tese, do saldo de contribuição previdenciária, ressaltando, todavia, que eventual comprovação de que referido saldo extrapola as necessidades do devedor, no caso concreto, poderá autorizar a penhora do referido numerário, a manifestação contrária evidencia inconformidade com o resultado, não elidida pelo recurso em voga, de cunho eminentemente integrativo.
4. Embargos de declaração rejeitados.